Tribunal: TJMT
Processo: 0038030-18.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 61397/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não carece de majoração a verba honorária fixada em consonância com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade à luz do caso concreto.

APELANTE(S):
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Dívida Fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0038030-18.2011.8.11.0041 – Cód. 741245), julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular parcialmente os TADs 78141-5, 780139-7 e 795698-8, afastando a aplicação da aplicação em dobro da margem de lucro de valor agregado e determinando a observância do redutor da base de cálculo de 5,19% previsto na legislação de regência.
No mais diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos dos art. 20, §§3° e 4° do CPC/73, cujo valor deverá ser rateado e suportado por ambos os litigantes em igual proporção, e compensado na forma do art. 21 do CPC/73.
Em suas razões recursais, defende a empresa PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA., em síntese, a necessidade de majoração da verba honorária fixada, com o objetivo de remunerar com dignidade o trabalho produzido pelos profissionais que atuaram no feito.
Contrarrazões às fls. 147/148.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 154/156, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se apelo interposto por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Anulatória de Dívida Fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de majorar a verba honorária fixada no decisum, de R$ 2.000,00.
Pois bem. Tratando-se de sentença proferida na vigência do Código Processual anterior, e sendo vencida (ainda que parcialmente) a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser arbitrada por equidade, nos termos do disposto no art. 20, §4°, do CPC/73, com a observância dos parâmetros previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, in verbis:
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

No caso, tenho que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma razoável e proporcional, notadamente ao se considerar não se tratar de causa de grande complexidade, julgada de forma antecipada em pouco menos de 4 anos após sua distribuição, tendo a atuação dos causídicos postulantes restringindo-se, essencialmente, à apresentação da peça inicial e da impugnação à contestação.
Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, não carece de majoração a verna honorária.
A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4º do art. 20 do CPC/73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários. (N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR